Tribunal: TJPA
Processo: 0001207-41.2012.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001207-41.2012.8.14.0004

APELANTE: ANTONIO DA SILVA ALVES

APELADO: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, FUNVALE - FUNDACAO HOSPITALAR VALE DO JARI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. REGIME DE SOBREAVISO. ESCALAS SEM ASSINATURA DE QUALQUER REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO DA EXTINTA FUNDAÇÃO HOSPITALAR VALE DO JARI. AUSÊNCIA DE REGISTROS DE PONTO OU FREQUÊNCIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0001207-41.2012.8.14.0004

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ANTÔNIO DA SILVA ALVES

ADVOGADA: ERLIENE GONÇALVES LIMA NO (OAB/PA 6.574-B)

APELADO: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ADVOGADOS: RIZONILSON DE FREITAS BARROS (OAB/AP 3.567) e OUTROS

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, no sentido de condenar o Município de Almeirim ao pagamento do salário retido de novembro/2010, com incidência do adicional de insalubridade (20%), pagamento do 13º salário do ano de 2010, pagamento das férias acrescidas de 1/3 constitucional referente aos anos de 2008 e 2009, bem como pagamento do FGTS relativo ao contrato temporário, todavia, julgou improcedente o pedido de pagamento das horas de sobreaviso.

Nas suas razões a parte recorrente persegue a reforma da sentença para ver julgado procedente o pedido referente as horas de sobreaviso sob afirmação de enriquecimento ilícito pela administração.

O ente municipal apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Conforme relatado a única insurgência da apelante é quanto a rejeição do pedido referente ao pagamento das horas de sobreaviso.

Quando ingressou em juízo a parte autora afirmou que depois de cumprido o horário de trabalho, uma vez por semana, o seu superior indicava um dia da semana em que era obrigada a ficar de sobreaviso no horário das 19:00h até 07:00h. Ademais, aos sábados e domingos, alternadamente, ficava de sobreaviso das 07:00h de um dia até as 07:00h do dia seguinte.

Certo é que as provas constantes destes autos não são suficientes para comprovar o alegado, visto que as várias escalas de sobreaviso apresentadas não possuem assinatura de qualquer representante da administração da extinta Fundação Hospitalar Vale do Jari. Soma-se a isto a completa ausência dos registros de ponto e/ou frequência da parte autora.

Acresce registrar que nem mesmo o aprofundamento da instrução com a realização de audiência foi suficiente para corroborar o pleito.

Não se trata, portanto, de negar o labor do apelante em regime de sobreaviso, mas apenas de reconhecer a ausência de provas neste sentido, razão pela qual não vislumbro motivo para dissentir da sentença que deverá ser mantida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/10/2023